Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo elementos suficientes a comprovar que o investigado encontrava-se na posse de substância entorpecente no interior do presídio, correta a decisão que não reconheceu a prática da falta grave definida no art. 52, da LEP.
2. Agravo ministerial conhecido e não provido.